Tribunal: TJBA
Processo: 8081568-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081568-15.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ILZA COSTA BRITO Advogado(s): DANILO COSTA DOS SANTOS AMORIM, VALDENIR BRITO GUIMARAES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SERVIDOR EFETIVO. DIREITO À LICENÇA PRÊMIO. SERVIDORA APOSENTADA APÓS A LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. PRETENSÃO AMPARADA NA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ACRESCIDAS DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS DE CARÁTER PERMANENETES. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICADOS CONFORME EC 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. APALO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8081568-15.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ILZA COSTA BRITO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.